Tribunal: TJDFT
Processo: 0714661-64.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO COM ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA – NA CONDIÇÃO DE TESTEMUNHA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O título executivo pressupõe liquidez, certeza e exigibilidade. Em se tratando de documento particular, nos termos do art. 784, inciso III, do CPC, exige-se a assinatura do devedor e de duas testemunhas.
2. É fundamental para a validade do título que nenhuma das testemunhas tenha interesse no negócio instrumentalizado pelo documento. Caso contrário, o contrato deixa de ser título executivo extrajudicial válido para instruir a execução.
3. Se, determinada a emenda da petição inicial, a parte autora não atender adequadamente à determinação judicial, correta a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, inciso IV, c/c art. 485, inciso I, ambos do CPC.
4. Apelo não provido.